Tribunal: TJES
Processo: 5014064-82.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014064-82.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIANA DA COSTA RIBAS ROCHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014064-82.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO(A):
MARIANA DA COSTA RIBAS ROCHA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$21.660,39 e danos morais no importe de R$5.000,00. A controvérsia fática reside na ocorrência do "golpe da falsa central de atendimento" em 24/02/2025, em que a recorrida, induzida a erro por falso atendente, permitiu acesso ao aplicativo bancário, resultando em duas transferências PIX (R$ 6.400,00 e R$ 4.390,00) e na contratação de um empréstimo pessoal posteriormente liquidado por R$10.870,39.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima/terceiro, alegando que a fraude decorreu de engenharia social sem falha nos sistemas de segurança da instituição, que são dotados de moderna tecnologia de criptografia. Pugna, ainda, pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade das partes é aferida com base na relação jurídica afirmada na petição inicial. No caso, a recorrida imputa à recorrente a responsabilidade pelos danos decorrentes da falha de segurança que permitiu a fraude, o que é suficiente para mantê-la no polo passivo da demanda.

4.

Adentrando ao mérito, a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiro ("golpe da falsa central"), da qual foi vítima a consumidora.

5.

No mérito, a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (Art. 14 do CDC). O entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6.

No caso em tela, verifica-se que a fraude foi viabilizada pela utilização do sistema bancário, restando configurado o risco do empreendimento. O banco não logrou êxito em comprovar a adoção de medidas de segurança eficazes para bloquear transações atípicas ou interromper as transferências após a comunicação imediata feita pela consumidora, em menos de 30 minutos após o golpe (Boletim de Ocorrência ID. 17843900).

7.

Observa-se que o sistema de segurança do banco foi ineficiente ao permitir, em um curto espaço de tempo, a contratação de empréstimo e transferências vultosas via PIX que destoavam do perfil da consumidora. A fraude ocorreu através do sistema da instituição. O banco não comprovou a adoção de mecanismos de bloqueio preventivo para operações atípicas, ônus que lhe competia face à inversão do ônus da prova aplicada.

8.

O empréstimo também foi realizado sem a segurança necessária. Não consta documento, foto ou assinatura (ID. 17843917 e seguintes) para demonstrar a anuência da contratante. Ao fornecer um serviço financeiro sem a mínima segurança, a instituição financeira também arca com os riscos de possíveis fraudes.

9.

A contribuição da vítima em casos de engenharia social, no caso em tela, não configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal, visto que o serviço bancário foi o meio indispensável para o exaurimento do dano.

10.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados pelos extratos de transferências e comprovantes de liquidação do empréstimo, no total de R$21.660,39.

11.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O dano é inequívoco, decorrendo do transtorno e da falha no dever de cuidado esperado do fornecedor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

12.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

13.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

16.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)